Tribunal: TJMT
Processo: 1024268-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024268-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 034.688.431-43 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSUMIDOR E
CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
REJE
ITADAS

- MÉRITO -
COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO E PARCIALMENTE CANCELADA - COBRANÇA INTEGRAL PELO BANCO RECORRENTE
– ILEGALIDADE EVIDENCIADA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA –
QUANTUM
FIXADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em decorrência do art. 14 do CDC, que dispõe acerca da responsabilidade solidária entre os fornecedores da uma mesma cadeia de serviços, o Apelante deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

O que se contempla no
quantum

debeatu
r
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Itaú Unibanco Holding S.A.,

em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeira
Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
,
que
, em sede Ação Declaratória
c/c condenatória
n. 1024268-12.2023.8.11.0003
,

julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial
formulada por Luana
Esteriz
Rezende Borges.

Irresignado, o Apelante sustenta, em

sede de preliminar, pela carência da ação e falta de interesse de agir, eis que não
há, nos
autos, comprovação de pretensão resistida.

Alega por sua incompetência para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que
a ilegalidade teria sido cometida pelo estabelecimento comercial
Keno
Cosméticos.

Quando às razões, argumenta pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pela parte Apelada.

Aduz que “t
endo o defeito do serviço ocorrido na cadeia de consumo entre o Estabelecimento Comercial e a parte Apelado, e não entre a parte Apelado e o Banco Apelante, evidente a inexistência de dano e, portanto, de ligação causal entre qualquer conduta do Apelante e o resultado danoso, não havendo, então, pressuposto básico da responsabilidade civil”.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
,
e
julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(id.
2
0
4674687
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Unibanco Holding S.A., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em sede Ação Declaratória c/c condenatória n. 1024268-12.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial formulada por Luana
Esteriz
Rezende Borges.

Extrai-se da inicial
que
Luana
Esteriz
Rezende Borges
ajuizou Ação Declaratória
c/c condenatória em
desfavor
de Itaú Unibanco Holding S.A.
,
eis que
teria efetuado uma compra, via sítio
eletrônico da empresa
Amazon
Serviços de Varejo do Brasil Ltda,
no valor total
de R$ 312,60 (trezentos e doze reais e sessenta centavos)
. Na hipótese, o pagamento teria sido realizado
meio de cartão de crédito, vinculado à instituição financeira ré, em dez parcelas de R$ 31,26 (trinta e um reais e vinte e seis centavos).

Após a compra, imediatamente, solicitou o cancelamento de parte da compra, no valor de R$ 127,80 (cento e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Contudo, narra que “mesmo tendo concluído o cancelamento referenciado, ocorreu a cobrança do valor integral na fatura de cartão de crédito utilizado para realizar a compra, ou seja, ao invés de ter sido cobrado o valor de R$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), dividido em dez parcelas de R$ 18,48 (dezoito reais e quarenta e oito centavos) de maneira errônea, a demandada lançou a cobrança no importe de R$ 31,26 (trinta e um reais e vinte e seis centavos), em todas as demais parcelas, o qual totaliza o valor integral da compra dos produtos”.

Com fundamento nestes fatos
, formulou os seguintes pedidos:

(...)

IV - Seja julgada em seu inteiro teor PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA, a fim de que seja declarada a inexistência de débitos acerca das faturas objetos da lide (novembro de 2021 a agosto de 2022), bem com, seja a instituição financeira ré, condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, ante à inexorável falha na prestação de serviços em detrimento da consumidora, mormente perda do tempo útil e descaso despendidos; V – Com afinco no art. 42, parágrafo único, do CDC, seja a ré compelida a restituir o valor de R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de dano material; VI – Seja concedida a inversão do ônus da prova, consoante dicção do artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, porquanto preenchidos os requisitos para sua concessão, devendo o banco réu, aportar aos autos, a comprovação de que não procedeu com os descontos nas faturas mensais referenciadas;

(...)

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória c/c Condenatória" promovida por LUANA ESTERIZ REZENDE BORGES, em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 127,80 (cento e vinte e sete reais e oitenta centavos), devidamente corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

D
a sentença,
o Banco
requerido

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Das preliminares.

Da ilegitimidade passiva.

A questão referente à legitimidade deve ser analisada com fulcro nos elementos da demanda, relativamente ao próprio direito de ação, afastando-se o conteúdo da relação jurídica material deduzida em juízo, haja vista caracterizar-se o direito de ação pela autonomia e abstração.

No caso,
o Apelante
tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação,
visto
que em se tratando de relação de consumo, como é na hipótese, aqueles que integram a cadeia de fornecimento são legítimos para figurar no polo passivo da ação.

Acerca da cadeia de fornecimento, Cláudia Lima Marques leciona in Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais. 6a ed. Revista dos Tribunais. SP-2011. p.
415:

“
A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de organização do modo de produção e distribuição, de modo que fornecimento de serviços complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e atividades para uma finalidade comum, qual seja a de poder oferecer no mercado produtos e serviços para os consumidores. O consumidor muitas vezes, não visualiza a presença de vários fornecedores, diretos e indiretos, na sua relação de consumo, não tem sequer consciência - no caso dos serviços, principalmente - que mantém relação contratual com todos ou de que, em matéria de produto, pode exigir informação e garantia diretamente daquele fabricante ou produtor com o qual não mantém contrato. A nova teoria contratual, porém, permite esta visão de conjunto do esforço econômico de
‘
fornecimento
’
e valoriza, responsabilizando solidariamente, a participação desses vários atores dedicados a organizar e realizar o fornecimento de produtos e serviços
”.

A propósito, a posição atual da jurisprudência do STJ modificou o seu entendimento para admitir a legitimidade das proprietárias das bandeiras nas lides decorrentes de demandas envolvendo cartão de crédito.

Confira-se:

“[...]Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as
‘
bandeiras
’
/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. [..] (
AgRg
no
AREsp
596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015,
DJe
12/02/2015)”

Não se pode perder de vista que o CDC impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecer o produto ou serviço.

Com efeito, a consequência imposta na norma do art. 34 atinge todos os fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e, considerando, que a conexidade da relação de crédito com a relação de consumo principal, porquanto aqueles possuem o condão justamente de facilitar ou realizar o consumo, não há como afastar a legitimidade dos apelantes para responder ao litígio. Desse modo, são devedores solidários para responder por supostos danos causados aos consumidores.

Logo, rejeito a preliminar elencada.

Da falta de interesse de agir.

A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser
aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Além do mais, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte autora.

Assim, a discussão que ultrapasse as premissas acima se insere no próprio mérito.

Por tais razões, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer
a ilegalidade da conduta atribuída à parte requerida, qual seja a cobrança de parcelas sobre valor de compra cancelada pelo consumidor, bem como se é passível de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, ressalta-se que o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90,
cabendo a ele o ônus da prova,
veja-se
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

Logo, tem-se que a responsabilidade objetiva independe da culpa do lesante, fazendo-se necessária apenas a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. O ato ilícito,
in
casu
, é a falha na prestação do serviço - a cobrança mesmo depois de cancelada a compra.

Na hipótese,
quanto à ilegalidade da conduta, em tese, cometida pela parte Apelante,
denota-se que a sentença não merece reparos, porquanto restou demonstrada a presença de todos os requisitos ensejadores do dever de indenizar em relação aos apelantes.

C
onforme relatado, a
compra realizada pela Apelada
,

por meio do
sítio eletrônico da
Amazon
, foi devidamente cancelada logo após sua confirmação. Dessa forma, não poderia à referida consumidora ser imputado o pagamento de valores referentes à totalidade da compra inicial, qual
se
ja parcela de R$ 31,26 (trinta e um reais e vinte e seis centavos) mensais.

Como se vê, nota-se a conduta omissiva d
o Apelante
, evidenciando de forma nítida a má prestação do serviço, mesmo após as tentativas do consumidor em solucionar o problema
, conforme se extrai dos documentos colacionados no id. 204673025.

Sendo assim, em relação ao conteúdo comprobatório constante nos autos, bem como
em decorrência do art. 14 do CDC
, que dispõe acerca d
a responsabilidade
solidária entre os fornecedores da uma mesma cadeia de serviços,
o Apelante deve ser responsabilizado pelos danos
decorrentes da má prestação de serviços.

Ademais
, mesmo se o estabelecimento comercial não tivesse comunicado ao banco o cancelamento da compra não afasta sua responsabilidade civil de indenizar
a Autora,
porque, como exaustivamente exposto, o fato de não haver comunicação entre as empresas acerca do cancelamento do negócio jurídico, não isenta a responsabilidade do apelante que participa da cadeia de fornecedores, o qua
l
se beneficia
com a
comercialização
po
r meio
do cartão, podendo-se voltar contra os demais em ação própria, se assim interessar.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O MÉRITO – COMPRA PARCELADA – CANCELAMENTO – ALEGADA CONTINUIDADE NA COBRANÇA DAS PARCELAS SEM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO RESPECTIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DAS FATURAS DOS MESES REFERENTES A TODO O PERÍODO DO PARCELAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Não há falar-se em ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, se das razões do apelo extrai-se a pretensão de reforma da sentença no tópico que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, com fundamento no infortúnio decorrente da injusta cobrança de débitos em suas faturas do cartão de crédito, mesmo sem a chegada do produto adquirido.

Cabe à parte que pretende a indenização por dano material e moral a demonstração de ato ilícito consistente na continuidade da cobrança de parcelamento de compra cujo cancelamento foi solicitado, juntar nos autos as faturas referentes a todas as parcelas cobradas, até porque a cobrança das últimas parcelas não conduz à presunção lógica de que não houve, nos meses anteriores, a disponibilização do crédito a título de restituição do valor integral da transação (estorno). Ausente tal comprovação, não há que se falar em indenização por dano material ou moral.

(
N.U
0001563-57.2012.8.11.0024,
Ap
70186/2016, DESA.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 31/08/2016)

Logo, anoto que estou convencido tal situação não configura mero aborrecimento ou dissabor de somenos importância.
É

fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume.

É o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A PARTE RÉ PROCEDA COM A SUSPENSÃO DAS PARCELAS LANÇADAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E REALIZADAS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA CANCELADA E EFETUADO O ESTORNO PELA COMPANHIA AÉREA – CONTINUIDADE DOS DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, mostra-se incontroverso que a agravada efetuou a compra da passagem aérea através do seu cartão de crédito, solicitou o cancelamento e consequente estorno do valor, mas, ainda assim, o banco agravante (emissor do cartão) efetuou a cobrança referente à
1o parcela
de pagamento de 6 vezes de R$ 594,48 (quinhentos noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

A probabilidade do direito restou plenamente demonstrada, tendo em vista os documentos que comprovam a compra da passagem aérea, o estorno e o desconto indevido.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não tivesse sido concedida, a Agravada continuaria a ter os débitos efetuados em sua fatura do cartão de crédito.

(N.U 1023208-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório devido.

Quanto ao valor a ser fixado, anoto que o que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pel
a Autora
. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Na sentença ora objurgada, o Juízo
a quo
fixou os valores nos seguintes termos:

“
Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada”.

No caso
, haja vista as nuances do caso posto, a meu ver, a indenização por dano moral deve ser
minorada
para a
monta
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
diante do panorama retromencionado.

Forte nessas razões, afasto as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.
,
para
reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024